Tribunal: TJMT
Processo: 1001653-88.2022.8.11.0059
Relator(a): ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-06-24
Data de publicação: 2026-06-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001653-88.2022.8.11.0059
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[BRENDLER COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA - CNPJ: 14.588.269/0001-45 (EMBARGADO), LUIS AUGUSTO LOUREIRO DE CARVALHO - CPF: 005.797.231-19 (ADVOGADO), THIAGO JUNIOR TREVISOL - CPF: 021.191.501-76 (ADVOGADO), DIRSON ALBERTO BRENDLER - CPF: 328.799.971-00 (EMBARGADO), MAURO FERREIRA DA SILVA JUNIOR (EMBARGADO), MAURO FERREIRA DA SILVA JUNIOR - CPF: 003.376.881-17 (EMBARGANTE), CAMILA SIRTOL PARREIRA - CPF: 016.388.651-24 (ADVOGADO), IVANA BORGES KRUTINSKY - CPF: 368.286.418-09 (ADVOGADO), DIRSON ALBERTO BRENDLER - CPF: 328.799.971-00 (TERCEIRO INTERESSADO), TIAGO MIGUEL DOS SANTOS - CPF: 061.759.471-69 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. RESPONSABILIDADE CIVIL DO CONTADOR. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TÉCNICO. AUSÊNCIA DE CULPA CONCORRENTE. ALEGAÇÃO DE OMISSÕES. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ NÃO CONFIGURADA. VALORAÇÃO DE PROVA. INOCORRÊNCIA DE PRESCRIÇÃO. GRAVAÇÃO AMBIENTAL POR UM DOS INTERLOCUTORES. TEMA 237 DO STF. INDEPENDÊNCIA DAS INSTÂNCIAS CIVIL E ADMINISTRATIVA. SOBRESTAMENTO DO FEITO EM RAZÃO DE PROCESSO NO CRC. DESNECESSIDADE. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. AUSÊNCIA DOS VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC. REJEIÇÃO DOS EMBARGOS.

I. Caso em exame

1. Embargos de declaração opostos por profissional da contabilidade contra acórdão que manteve sua condenação ao ressarcimento de danos materiais causados a cliente. O embargante sustenta a existência de omissões quanto à tese de litigância de má-fé dos autores, contradição na valoração de gravação ambiental unilateral e omissão quanto à prescrição.

II. Questão em discussão

2. As questões em discussão são: (i) saber se houve omissão sobre a conduta dos autores apta a configurar litigância de má-fé; (ii) verificar se a utilização de gravação ambiental sem o consentimento do réu como elemento de convicção padece de vício de fundamentação; e (iii) critérios de prescrição e culpa concorrente.

III. Razões de decidir

3. A inexistência de dolo processual ou alteração da verdade dos fatos foi devidamente apreciada, sendo que a responsabilidade do contador deriva do descumprimento do dever de zelo e diligência técnica, independentemente do acesso dos sócios ao domicílio tributário eletrônico.

4. A licitude da gravação ambiental realizada por um dos participantes é matéria pacificada pelo Supremo Tribunal Federal em sede de repercussão geral (Tema 237), e sua valoração no caso concreto harmoniza-se com o princípio do livre convencimento motivado, amparado em robusto acervo documental remanescente.

5. Foi afastada a prescrição, eis que consignado que a prescrição passa a vigorar a partir da ciência inequívoca do dano causado pela desídia do contador/apelante/embargante, em relação aos seus encargos profissionais

6. Constatado que o embargante visa apenas a reforma do julgado por via inadequada, impõe-se a rejeição do recurso ante a ausência de obscuridade, contradição, omissão ou erro material.

IV. Dispositivo e tese

7. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento:
"1.

A gravação ambiental realizada por um dos interlocutores é prova lícita e apta a embasar o convencimento judicial quando corroborada por outros elementos de prova, prescindindo de ata notarial para sua admissibilidade. 2. Quanto aos danos causados, o contador desidioso responde subjetivamente por seus atos profissionais, sendo a prescrição contada a partir da ciência inequívoca daquele que suporta tais danos, que ainda serão objeto de liquidação de sentença, salientando-se não haver demonstração de culpa concorrente".

Dispositivos relevantes citados:
CPC, art. 1.022.

Jurisprudência relevante citada:
TJMT, N.U.

0018049-76.2006.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, HELIO NISHIYAMA, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 06/05/2026, Publicado no DJE 13/05/2026.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR. JUIZ ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR (RELATOR)

Egrégia Câmara

Embargos de Declaração opostos por
MAURO FERREIRA DA SILVA JUNIOR
, em face de acórdão, que nos autos de Apelação Cível n. 1001653-88.2022.8.11.0059,
À UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO APELO
, mantendo a sentença que, nos autos de Ação Indenizatória por Danos Materiais n.
1001653-88.2022.8.11.0059
, proposta por
BRENDLER COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA
e
DIRSON ALBERTO BRENDLER
,
JULGOU PROCEDENTES
os pedidos iniciais para
CONDENAR
a parte ré ao pagamento de indenização por danos materiais, em valor a ser apurado em liquidação de sentença por arbitramento, acrescido de correção monetária e juros de mora, bem como ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em R$ 4.000,00 (quatro mil reais).

Em síntese, o acórdão alega omissões: - quanto à individualização da prescrição por (Notificação de Auto de Infração) e aplicação dos prazos do artigo 206 do Código Civil; - quanto à culpa concorrente da empresa autora; - quanto aos limites da fase de liquidação por arbitramento; - quanto à alegação de litigância de má-fé; - quanto ao ônus da prova do dano efetivo.

Requer “(...) que os presentes Embargos de Declaração sejam conhecidos e providos, para que o v. acórdão seja integrado com a expressa manifestação sobre: a) o prazo prescricional aplicável a cada NAI individualmente considerada, com indicação expressa do dispositivo do art. 206 do Código Civil que incide (§ 3º, V ou § 5º, I) e das razões pelas quais a teoria da actio nata afasta sua incidência em relação a cada uma delas; b) a eventual culpa concorrente da empresa autora e seus reflexos sobre o quantum indenizatório; c) os limites objetivos da fase de liquidação por arbitramento, com enfrentamento do art. 509 do CPC; d) o pedido de condenação da parte autora por litigância de má-fé, com enfrentamento dos arts. 80 e 81 do CPC; e) a distribuição do ônus da prova do dano efetivo em relação às NAIs ainda controvertidas, com enfrentamento do art. 373 do CPC”.

Prequestiona os dispositivos invocados na apelação.

Em contrarrazões, pugna-se pela rejeição dos embargos, bem como pela aplicação de multa, nos termos do artigo 1.026, § 2º do CPC.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DR. JUIZ ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR (RELATOR)

Egrégia Câmara

O objeto destes embargos de declaração é o acórdão da Apelação Cível n. 1001653-88.2022.8.11.0059
,
no qual foi desprovido o recurso, ficando consignado que:
“(...) a responsabilidade do contador é subjetiva e ficou sobejamente comprovada pela negligência no acompanhamento de notificações e pela imperícia técnica nos lançamentos contábeis. A confissão extrajudicial e os relatórios da SEFAZ-MT formam prova conclusiva da responsabilidade. Portanto, o dano material é certo, embora sua quantificação dependa de liquidação para separar o tributo principal das penalidades moratórias e multas isoladas".

Foi lançada a seguinte ementa:

“DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. RESPONSABILIDADE CIVIL DO CONTADOR. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÍNUOS. FALHA TÉCNICA E DESÍDIA CONFIGURA. PRESCRIÇÃO NÃO CARACTERIZADA. ACTIO NATA. GRAVAÇÃO AMBIENTAL POR UM DOS INTERLOCUTORES. LICITUDE. PEDIDO GENÉRICO. LIQUIDAÇÃO POR ARBITRAMENTO. DANOS MATERIAIS CONFIGURADOS. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Recurso de apelação interposto em face de sentença que julgou procedentes pedidos indenizatórios, reconhecendo a responsabilidade civil de contador por falhas técnicas graves e omissão de notificações fiscais que resultaram em autuações milionárias contra empresa de combustíveis, determinando o ressarcimento de multas e juros moratórios a serem apurados em liquidação.

II. Questão em discussão

2. As questões em discussão são as seguintes: I. verificar se a petição inicial é inepta pela formulação de pedido genérico quanto ao valor dos danos materiais; II. Constatar a ocorrência de prescrição trienal ou quinquenal; III. analisar a licitude de gravação ambiental realizada por um dos interlocutores sem o consentimento do outro; e IV determinar se restou comprovada a culpa subjetiva do contador e o nexo causal com o prejuízo financeiro suportado pelos autores.

III. Razões de decidir

3. A formulação de pedido genérico é plenamente admitida quando não for possível determinar, de imediato, as consequências do ato ilícito, especialmente diante da pendência de julgamentos em processos administrativos tributários que definem a extensão do débito, nos termos do artigo 324, parágrafo 1º, inciso II, do Código de Processo Civil.
4. O prazo prescricional nas ações de reparação civil fundamentadas em prestação de serviços contínuos flui a partir da ciência inequívoca do dano pelo titular do direito, conforme a teoria da
actio nata
positivada no artigo 189 do Código Civil, o que no caso ocorreu apenas após auditoria externa que revelou a ocultação de notificações fiscais.
5. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, em sede de repercussão geral (Tema 237), consolidou o entendimento de que é lícita a prova consistente em gravação ambiental realizada por um dos interlocutores sem conhecimento do outro, inexistindo violação à privacidade quando utilizada para a proteção de direito em juízo.
6. A responsabilidade civil do contador, embora subjetiva, impõe o dever de indenizar quando demonstrada a imperícia e a negligência no cumprimento de obrigações acessórias e no acompanhamento de prazos fazendários, conduta esta corroborada por confissão extrajudicial e relatórios da administração tributária.

7. O nexo de causalidade resta configurado quando a desídia do profissional impede a empresa de exercer defesa tempestiva ou promover o pagamento regular de tributos, gerando encargos moratórios e multas isoladas que constituem dano emergente passível de reparação, excluindo-se o valor do tributo principal que seria devido independentemente da falha.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso de Apelação Cível desprovido.

Tese de julgamento:
"1. É lícita a gravação ambiental realizada por um dos interlocutores sem o conhecimento do outro, servindo como meio idôneo de prova no processo civil. 2. O contador responde subjetivamente pelos danos materiais sofridos pelo cliente quando sua negligência ou imperícia técnica dá causa direta à imposição de multas isoladas e encargos moratórios pelo fisco."

Dispositivos relevantes citados:
CF, 1º, III; 5º, X, LIV, LV; e 129; CC, 189, 206, e 1.177; CPC/2015, art. 324, § 1º, II.

Jurisprudência relevante citada:

STF
, RE nº 583.937/RJ (Tema 237), Rel. Min. Cezar Peluso, Plenário, j. 19.11.2009;
TJ-PE
, APELAÇÃO CÍVEL: 00885264220198172001, Relator.: LUIZ CARLOS DE BARROS FIGUEIREDO, Data de Julgamento: 29/08/2025, Gabinete do Des. Luiz Carlos de Barros Figueiredo).
TRT-18,
ROT: 00001679620255180201, Relator.: CELSO MOREDO GARCIA, Data de Julgamento: 25/09/2025, 3ª TURMA - Gabinete de Desembargador do Trabalho (Vaga n.º 2 da Magistratura)”.

Pois bem. À luz do disposto no artigo 1.022 do CPC, cabe ao julgador efetuar esclarecimentos quanto a eventuais vícios constantes da decisão embargada (omissões, contradições, obscuridades e/ou erro materiais).

A propósito, “mutatis mutantis”:

“DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE NULIDADE DE ESCRITURA PÚBLICA E CANCELAMENTO DE REGISTROS IMOBILIÁRIOS. LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO UNITÁRIO. CONTRADIÇÃO INTERNA. NÃO CONFIGURAÇÃO. PROGRESSÃO ARGUMENTATIVA. OMISSÃO QUANTO À DELIMITAÇÃO DO COMANDO DE RETORNO. PROVIDÊNCIA PRÓPRIA DO JUÍZO DE ORIGEM. APLICAÇÃO DO ART. 109 DO CPC. INOVAÇÃO RECURSAL. OBSCURIDADE CONFIGURADA QUANTO À ATRIBUIÇÃO DE BOA-FÉ DOS TERCEIROS ADQUIRENTES. SANEAMENTO DO VÍCIO COM EFEITO INTEGRATIVO. INAPLICABILIDADE DE MULTA POR EMBARGOS PROTELATÓRIOS. EMBARGOS PARCIALMENTE ACOLHIDOS.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que, à unanimidade, deu provimento a recurso de apelação de terceiros interessados para anular a sentença e determinar o retorno dos autos à origem, a fim de oportunizar a inclusão dos atuais proprietários e possuidores da área litigiosa no polo passivo, com designação de audiência conciliatória. O julgado embargado reconheceu litisconsórcio passivo necessário unitário, por entender que a sentença declaratória de nulidade de escritura pública de compra e venda e de cancelamento de registros imobiliários subsequentes foi proferida sem a citação dos atuais proprietários de parcelas do imóvel rural desmembrado.

2. Requerimentos do recurso: (i) o reconhecimento de contradição interna, sob o fundamento de que o acórdão partiu da análise sob a moldura da assistência e concluiu pelo litisconsórcio passivo necessário unitário; (ii) o suprimento de omissão quanto à delimitação objetiva do comando de retorno, com indicação das matrículas, dos titulares e do marco temporal para identificação dos litisconsortes; (iii) o suprimento de omissão quanto ao exame da alternativa prevista no art. 109 do Código de Processo Civil, que permitiria a participação dos terceiros como assistentes litisconsorciais sem cassação integral da sentença; (iv) o esclarecimento de obscuridade quanto à qualificação dos terceiros como adquirentes de boa-fé.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. As questões em discussão consistem em: (i) verificar se a progressão argumentativa do acórdão, da análise do interesse jurídico para assistência ao reconhecimento de litisconsórcio passivo necessário unitário, configura contradição interna; (ii) aferir se a ausência de detalhamento operacional do comando de retorno constitui omissão sanável por embargos de declaração; (iii) determinar se a invocação do art. 109 do Código de Processo Civil como alternativa processual configura inovação recursal inadmissível em sede de embargos; (iv) apurar se a referência à boa-fé dos terceiros adquirentes gera obscuridade quanto ao alcance da decisão; e (v) verificar o cabimento de multa por embargos protelatórios.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. Os embargos de declaração destinam-se ao aperfeiçoamento da decisão embargada, sem aptidão para promover o rejulgamento da matéria ou a revisão do enquadramento jurídico adotado pelo órgão colegiado, nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil. Somente em caráter excepcional podem ostentar efeitos infringentes, quando a modificação do julgado decorrer da correção de alguma das irregularidades previstas em lei.

5. Não configura contradição interna a progressão argumentativa em que o acórdão parte da análise do interesse jurídico dos terceiros, sob a perspectiva da assistência, e conclui pelo reconhecimento de litisconsórcio passivo necessário unitário. A contradição sanável por embargos pressupõe proposições inconciliáveis entre si no julgado, e não o aprofundamento de premissa intermediária em direção a conclusão mais abrangente.

6. O litisconsórcio passivo necessário constitui matéria de ordem pública, cognoscível de ofício nos termos do art. 115, parágrafo único, do Código de Processo Civil, de modo que o órgão colegiado não estava adstrito à qualificação jurídica proposta pelos apelantes.

7. A pretensão de substituir o enquadramento processual adotado pelo tribunal por outro reputado mais adequado não se compatibiliza com a natureza dos embargos declaratórios.

8. A ausência de detalhamento operacional do comando de retorno dos autos à origem não configura omissão sanável por embargos de declaração. A identificação concreta dos litisconsortes e dos critérios de citação constitui providência própria da fase de saneamento, nos termos do art. 357 do Código de Processo Civil, na qual o juízo de primeiro grau dispõe de melhores condições para examinar a situação registral do imóvel sub judice.

9. A invocação do art. 109 do Código de Processo Civil como alternativa processual pelo embargante configura inovação recursal, pois a tese não foi suscitada nas contrarrazões de apelação, de sorte que o acórdão não pode ser considerado omisso por não examinar questão que não lhe foi apresentada na oportunidade processual adequada.

10. A referência constante do acórdão embargado de que os terceiros “são adquirentes de boa-fé” gera obscuridade, pois, em ação que visa à declaração de nulidade de negócio jurídico com cancelamento de registros imobiliários, a boa-fé dos terceiros adquirentes constitui questão relevante de mérito, cuja apreciação definitiva pressupõe contraditório pleno e instrução probatória adequada perante o juízo de origem, sobretudo à luz do art. 1.247, parágrafo único, do Código Civil.

11. A obscuridade impõe esclarecimento de que a menção à boa-fé constitui mera alusão às alegações formuladas pelos apelantes em suas razões recursais, sem configurar pronunciamento judicial definitivo. A apreciação dessa questão permanece em aberto para o Juízo de origem, após a completa angularização processual e o exercício pleno do contraditório.

12. O acolhimento parcial dos embargos afasta o caráter protelatório do recurso e, por consequência, a aplicação da multa prevista no art. 1.026, § 2º, do Código de Processo Civil.

IV. DISPOSITIVO

13. Embargos parcialmente acolhidos para sanar a obscuridade apontada, com efeito integrativo.

Dispositivos relevantes citados: CC - art. 1.247, parágrafo único; CPC - art. 109, art. 115, I e II, e parágrafo único, art. 119, art. 357, art. 1.022, I, II e III, art. 1.026, § 2º.

Jurisprudência relevante citada: STJ - Jurisprudência em Teses, Edição n. 189, EDcl nos EDcl no AgRg no REsp n. 1.320.114/MT, EDcl no AgRg no REsp n. 1.954.864/SC, EDcl no AgRg no AREsp n. 1.946.653/SP. (N.U 0018049-76.2006.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, HELIO NISHIYAMA, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 06/05/2026, Publicado no DJE 13/05/2026)”. (negritei)

A intenção do embargante é rediscutir o julgado, pois ficou consignado que o dano causado pela desídia do Apelante/Embargante ainda não é líquido, e depende de processos administrativos tributários instaurados pela SEFAZ/MT, cabendo a apuração em liquidação.

Também ficou assentado no acórdão a licitude da gravação clandestina de diálogo entre a sócia da empresa e o contador, conforme RE 583937/RJ. E quanto à prescrição, disse o acórdão que:

“(...) a relação jurídica em tela é de prestação de serviços contínuos. Portanto, segundo a teoria da
actio nata
, o prazo prescricional apenas se inicia quando o titular do direito tem ciência inequívoca da violação e de sua extensão, à luz do art. 189 do Código Civil:
“Violado o direito, nasce para o titular a pretensão, a qual se extingue, pela prescrição, nos prazos a que aludem os arts. 205 e 206”.

Com este viés, as notificações fiscais eram enviadas ao e-mail do contador ou acessadas via DTE sob sua posse. Todavia, a empresa autora apenas tomou conhecimento da situação após auditoria externa contratada em 2021/2022.

Desse modo, proposta a ação em maio de 2022, não houve o decurso do prazo trienal (art. 206, § 3º, V, CC) contado da ciência do dano, tampouco do prazo quinquenal.

Nesse sentido. “mutatis mutandis”:

“ACIDENTE DE TRABALHO. INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. PRESCRIÇÃO. ACTIO NATA. Nos termos do art. 189 do Código Civil, violado o direito, nasce para o titular a pretensão, a qual se extingue pela prescrição (actio nata). O termo inicial do prazo prescricional da pretensão de indenização por danos decorrentes de acidente de trabalho corresponde à data em que o trabalhador teve ciência inequívoca da incapacidade laboral ou do resultado gravoso (Súmula nº 278 do c. STJ). (TRT-18 - ROT: 00001679620255180201, Relator.: CELSO MOREDO GARCIA, Data de Julgamento: 25/09/2025, 3ª TURMA - Gabinete de Desembargador do Trabalho (Vaga n.º 2 da Magistratura))

“DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. PRISÃO SUPOSTAMENTE INDEVIDA. PREJUDICIAL DE MÉRITO. PRESCRIÇÃO. OCORRÊNCIA. APLICAÇÃO DO DECRETO Nº 20 .910/32. PRAZO QUINQUENAL. TERMO INICIAL. TEORIA DA ACTIO NATA. DATA DA CIÊNCIA INEQUÍVOCA DO FATO DANOSO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO. I. Caso em exame Recurso de Apelação interposto contra sentença que extinguiu, com resolução de mérito, Ação de Indenização por Danos Morais ajuizada em face do Estado de Pernambuco, em virtude do reconhecimento da prescrição da pretensão autoral. O pedido indenizatório tem como causa de pedir a prisão do autor em 31/08/2011, por uso de certidão de nascimento falsa, ato que imputa à falha de serviço notarial delegado. II. Questão em discussão 2. A questão central em discussão consiste na definição do termo inicial (dies a quo) para a contagem do prazo prescricional quinquenal. Há uma questão a ser dirimida: (i) saber se o prazo prescricional se inicia na data do evento danoso (a prisão em 2011), momento da ciência inequívoca da lesão, conforme a teoria da actio nata, ou (ii) se o prazo teria seu curso iniciado apenas com a posterior e integral regularização da situação documental do autor (em 2018), sob a alegação de dano contínuo e "invisibilidade jurídica". III. Razões de decidir 3. A pretensão de reparação civil movida em face da Fazenda Pública sujeita-se ao prazo prescricional de 5 (cinco) anos, nos termos do art. 1º do Decreto nº 20.910/32. 4. Consoante a teoria da actio nata, agasalhada pelo art. 189 do Código Civil e pela jurisprudência pacífica do Superior Tribunal de Justiça, o curso do prazo prescricional tem início com a ciência inequívoca, pelo titular do direito, do ato ou fato que lhe causou a lesão. 5. No caso concreto, o fato gerador da pretensão indenizatória foi a prisão do autor, ocorrida em 31/08/2011. Nessa data, o Apelante teve conhecimento manifesto e incontestável da suposta violação a seus direitos, nascendo, para si, a pretensão de reparação. 6. A tese de dano contínuo não se aplica, pois o ato ilícito que fundamenta o pleito (a prisão) foi instantâneo, não se renovando no tempo, ainda que suas consequências tenham perdurado. As dificuldades posteriores para regularização documental não suspendem nem interrompem o prazo prescricional. 7. Tendo a ação sido ajuizada somente em 19/12/2019, mais de 8 (oito) anos após o fato danoso, é forçoso o reconhecimento da prescrição da pretensão autoral. IV. Dispositivo e tese 8. Recurso não provido. Majoração dos honorários sucumbenciais em sede recursal. Tese de julgamento: "1. Em ações de indenização por danos morais contra a Fazenda Pública, o prazo prescricional é quinquenal, conforme o art. 1º do Decreto nº 20.910/32. 2. O termo inicial da contagem do referido prazo, em observância à teoria da actio nata, é a data da ciência inequívoca do ato ou fato lesivo pelo titular do direito, e não a data da completa cessação de suas consequências posteriores”. (TJ-PE - APELAÇÃO CÍVEL: 00885264220198172001, Relator.: LUIZ CARLOS DE BARROS FIGUEIREDO, Data de Julgamento: 29/08/2025, Gabinete do Des. Luiz Carlos de Barros Figueiredo)”.

Portanto, não houve omissão quanto aos pontos relevantes, eis que a prescrição foi tratada à luz da teoria “actio nata”, sendo fixado o termo inicial a partir da ciência inequívoca do dano pela empresa Embargada.

No que diz respeito à alegada culpa concorrente, o acórdão afirmou a responsabilidade exclusiva e subjetiva do apelante/embargante, em razão de sua desídia, de modo que não há falar em culpa concorrente.

Assim, não há vícios a serem sanados, mas inconformismo com o julgado, desfavorável aos interesses do Embargante.

Em face do exposto,
REJEITO
os embargos, advertindo que a oposição de novos embargos com o intuito de rediscutir matéria já decidida poderá ser considerada manifestamente protelatória, sujeitando-a à multa prevista no artigo 1.026, parágrafo segundo, do Código de Processo Civil.

Considera-se prequestionada toda a matéria ventilada nos autos.

É como voto.

ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Juiz de Direito Convocado

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/06/2026